Tribunal: TJES
Processo: 5006742-16.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006742-16.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RICARDO SCALFONI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL NA MENÇÃO AO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pela parte embargante contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 12105891), que, por unanimidade, não conheceu o Recurso Inominado interposto. A parte alega erro material na referência equivocada ao Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, que deveria ser o nº 0006008-38.2016.8.08.0000, além de apontar omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a existência de erro material, omissão e contradição no acórdão, bem como a possibilidade de oposição de embargos declaratórios sucessivos, diante do princípio da unicidade recursal e da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Constata-se erro material na menção do número do Mandado de Segurança, que deve ser corrigido para evitar confusão, o que justifica acolhimento parcial dos embargos para correção do dispositivo. Por outro lado, não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto às demais alegações, as quais configuram tentativa de rediscussão da matéria. Ademais, a interposição de embargos declaratórios sucessivos viola o princípio da unirrecorribilidade recursal e configura preclusão consumativa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e demais tribunais.

IV. DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento para corrigir o erro material na referência ao número do Mandado de Segurança, no dispositivo do acórdão, nos termos acima. Mantém-se o acórdão em seus demais termos.

Dispositivos citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022; STJ - AgRg no AREsp: 1683006 SC 2020/0070352-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020; TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10019821420238260297 Estrela D Oeste, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 21/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 21/02/2025; TJ-MG - Embargos de Declaração: 00920401420058130155 Caxambu, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/11/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2024; TJ-SP - EMBDECCV: 10219677220198260405 SP 1021967-72.2019 .8.26.0405, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/08/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5006742-16.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:

JOSE RICARDO SCALFONI

EMBARGADO:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL NA MENÇÃO AO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pela parte embargante contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 12105891), que, por unanimidade, não conheceu o Recurso Inominado interposto. A parte alega erro material na referência equivocada ao Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, que deveria ser o nº 0006008-38.2016.8.08.0000, além de apontar omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a existência de erro material, omissão e contradição no acórdão, bem como a possibilidade de oposição de embargos declaratórios sucessivos, diante do princípio da unicidade recursal e da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Constata-se erro material na menção do número do Mandado de Segurança, que deve ser corrigido para evitar confusão, o que justifica acolhimento parcial dos embargos para correção do dispositivo. Por outro lado, não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto às demais alegações, as quais configuram tentativa de rediscussão da matéria. Ademais, a interposição de embargos declaratórios sucessivos viola o princípio da unirrecorribilidade recursal e configura preclusão consumativa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e demais tribunais.

IV. DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento para corrigir o erro material na referência ao número do Mandado de Segurança, no dispositivo do acórdão, nos termos acima. Mantém-se o acórdão em seus demais termos.

Dispositivos citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022; STJ - AgRg no AREsp: 1683006 SC 2020/0070352-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020; TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10019821420238260297 Estrela D Oeste, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 21/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 21/02/2025; TJ-MG - Embargos de Declaração: 00920401420058130155 Caxambu, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/11/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2024; TJ-SP - EMBDECCV: 10219677220198260405 SP 1021967-72.2019 .8.26.0405, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/08/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2021.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 12105891) que, à unanimidade de votos, não conheceu o Recurso Inominado interposto pela parte.

O autor opôs embargos (ID 14028245) alega a ocorrência de um equívoco material na decisão do Recurso Inominado que, indevidamente, fez menção ao Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, referente à promoção de 2016, quando o correto seria o primeiro writ 0006008-38.2016.8.08.0000, defendendo que tal imprecisão, por mais que aparente ser um mero detalhe, possui o condão de gerar confusão e prejudicar a correta análise do pleito. Ainda, defende a existência de omissão pela inocorrência de prescrição e inobservância ao entendimento pacífico do STJ. Além disso, sustenta a ausencia de distinguishing e a inaplicabilidade da súmula 85 do STJ e do artigo 104 do CDC no caso em tela.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Quanto aos embargos opostos, compreendo que prosperam em parte apenas para sanar o erro material quanto à menção equivocada ao Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, referente à promoção de 2016, quando o correto seria o primeiro writ 0006008-38.2016.8.08.0000.

Portanto, onde se lê “0036097-44.2016.8.08.0000” no acórdão de ID 12105891, em julgamento ao Recurso Inominado, leia-se: 0006008-38.2016.8.08.0000.

Em relação às demais teses,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

É nítido, portanto, o propósito de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do objetivo do recurso discutido, vez que é evidente que o Embargante visa, tão somente, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e por esta colenda Turma Recursal.

Assim é o entendimento de Tribunais pátrios e pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso" (AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018) 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1683006 SC 2020/0070352-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)

Ainda que assim não fosse, além do evidente propósito de rediscussão de mérito, cumpre salientar que o Embargante já havia oposto embargos declaratórios anterior, como se observa no ID 12210964, que fora julgado improcedente, nos termos do Acórdão de ID 13881084.

Neste sentido, à luz do princípio da unicidade recursal, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão, inviabilizaria o exame daquele que tenha sido protocolado após o primeiro, em razão da ocorrência de preclusão consumativa.

Neste ínterim:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL . INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que já havia sido objeto de embargos anteriormente opostos pelo mesmo embargante. Alega-se a necessidade de prequestionamento da matéria. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de preclusão consumativa; e (ii) analisar se a oposição sucessiva de embargos viola o princípio da unirrecorribilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A interposição de dois embargos de declaração pela mesma parte contra o mesmo acórdão configura preclusão consumativa, tornando inadmissível o segundo recurso. 4. O princípio da unirrecorribilidade recursal impede que a parte interponha mais de um recurso da mesma espécie contra a mesma decisão, mesmo que os conteúdos dos recursos sejam distintos ou que o segundo tenha sido apresentado dentro do prazo recursal.
IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: "(i) a interposição de dois embargos de declaração pela mesma parte contra o mesmo acórdão configura preclusão consumativa, impossibilitando o conhecimento do segundo recurso; (ii) o princípio da unirrecorribilidade recursal veda a oposição de sucessivos embargos declaratórios contra a mesma decisão, ainda que dentro do prazo recursal e com fundamentos distintos". Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJSP, EDcl n. 1006339-65 .2022.8.26.0590, 24ª Câmara de Direito Privado, Rel . Salles Vieira, j. 28.04.2023; TJSP, EDcl n . 2059460-49.2021.8.26 .0000, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. João Carlos Saletti, j. 30.09 .2021. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10019821420238260297 Estrela D Oeste, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 21/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 21/02/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SEGUNDOS EMBARGOS CONTRA A MESMA DECISÃO . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela parte embargante contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, alegando erro de fato no julgamento da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de erro de fato pode ser examinada nos segundos embargos de declaração; (ii) estabelecer se a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade impedem o conhecimento dos segundos embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A preclusão consumativa impede o conhecimento dos segundos embargos de declaração, uma vez que a parte embargante já teve oportunidade de suscitar o alegado erro de fato nos primeiros embargos e não o fez, perdendo, assim, a faculdade processual de arguir essa questão em momento posterior . 4. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de dois embargos de declaração pela mesma parte contra a mesma decisão, de modo que os segundos embargos não podem ser conhecidos
. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inadmissibilidade dos segundos embargos de declaração, em face da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, conforme precedentes citados . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: 1 . A preclusão consumativa impede a interposição de segundos embargos de declaração pela mesma parte contra o mesmo acórdão. 2. O princípio da unirrecorribilidade veda o conhecimento de dois embargos de declaração opostos pela mesma parte contra a mesma decisão. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp nº 1 .867.006/AP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j . 29.0 5.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.931 .691/DF, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22 .05.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.800.259/MS, rel . Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22.03 .2023. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 00920401420058130155 Caxambu, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/11/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
A duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte, atacando a mesma decisão, acarreta o não conhecimento do recurso que foi protocolado por último, em razão da caracterização da preclusão consumativa".
(TJ-SP - EMBDECCV: 10219677220198260405 SP 1021967-72.2019 .8.26.0405, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/08/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2021)

Dessa forma, resta claro, portanto, que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e discutidas no presente feito, não havendo de se falar em omissão.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas para sanar o erro material apontado acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)